Tribunal: TJBA
Processo: 8064479-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064479-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BARI SECURITIZADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOAO LEONELHO GABARDO FILHO

AGRAVADO: EDY GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELE DE ALBUQUERQUE SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de consolidação de propriedade fiduciária, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré se abstivesse de promover leilão extrajudicial ou qualquer ato de alienação dos imóveis objeto da lide, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária, indeferindo o pedido de consignação judicial do valor indicado para purga da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória que suspendeu a realização de leilão extrajudicial e atos de alienação de imóveis objeto de consolidação da propriedade fiduciária, diante de alegada irregularidade na notificação para purga da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento deve limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que concedeu a tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

4.
A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5.
Os documentos juntados não comprovam o efetivo recebimento de notificação pessoal pela parte devedora, havendo registros de tentativas frustradas de entrega de telegramas e ausência de prova do recebimento de mensagens enviadas por aplicativo.

6.
A ausência de comprovação inequívoca da regular notificação para purga da mora evidencia plausibilidade da alegação de vício no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

7.
A possibilidade de transferência do imóvel a terceiros antes do julgamento definitivo configura risco de dano grave ou de difícil reparação, justificando a manutenção da medida para resguardar o resultado útil do processo.

8.
Não há prova inequívoca capaz de demonstrar, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança do direito invocado pela agravante para revogação da liminar.

9.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada por qualquer medida idônea a assegurar o direito discutido, nos termos do art. 301 do CPC, sendo prudente aguardar a instrução processual sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8064479-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

BARI SECURITIZADORA S.A.,
e como Agravad
o

EDY GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente